Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0712987-12.2024.8.07.0003 Apelante : PAULO HENRIQUE SOUZA DE ASSIS Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, I. D. S. D. A. e F. G. S. D. Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se a Doutora Daniela Marques Ribeiro, OAB/DF 73.803, a nova advogada das Assistentes de Acusação, I. D. S. D. A. e F. G. S. D. (ID 68605021), para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator